Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, a qual indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte dos executados. Os pedidos foram formulados no bojo da execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA e FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA e LOJA DE CONVENIÊNCIA PETRO LTDA-ME. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e dos passaportes dos devedores, como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a medida pretendida violaria direitos fundamentais dos réus. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte dos Agravados FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA e GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária” e, por fim, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 21498668. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e passaporte dos devedores no bojo de execução por quantia certa. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 75572875, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, a suspensão de eventual carteira de habilitação é medida absolutamente desproporcional, que não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso seria inútil, posto que incapaz de assegurar o pagamento do débito. Lado outro, defiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, §§ 3o e 5o, do novo Código de Processo Civil). Oficiem-se. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão da execução. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas são necessárias, uma vez que o devedor se furta ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares, mas, de qualquer sorte, deverá guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que, a primus ictus oculi, a medida pretendida não teria pertinência com a prestação que se persegue – execução por quantia certa - não se evidencia razoabilidade no seu deferimento monocraticamente, mas deve-se relegar sua apreciação ao Colegiado. Neste sentido, o entendimento do colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213820, 07172008020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente no tocante ao passaporte, documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção poderia caracterizar em eventual restrição ao direito de ir e vir dos agravados, o que poderia caracterizar a desproporcionalidade da medida frente ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator